Tribunal: TJSP
Processo: 1000440-88.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de Abertura de Crédito – Sentença de improcedência – Prescrição da ação – Inocorrência – Aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, com início a partir do vencimento da última parcela do financiamento – Ocorrência não configurada no caso vertente – Sentença anulada, julgando-se procedente a ação – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Contrato de Abertura de Crédito – Sentença de improcedência – Prescrição da ação – Inocorrência – Aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, com início a partir do vencimento da última parcela do financiamento – Ocorrência não configurada no caso vertente – Sentença anulada, julgando-se procedente a ação – Recurso provido.